Tribunal: TJDFT
Processo: 0001205-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. READEQUAÇÃO.
I - A materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, descrito na peça acusatória, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição.
II - O depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, posto que se cuida de agente do Estado, cuja palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta sua credibilidade.
III - Não há que se falar em pós fato impunível quando o agente adultera a placa do veículo receptado.
IV - O delito previsto no art. 304 do CP é formal, ou seja, se efetiva pelo mero uso do documento falso, independente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano, sendo irrelevante que a apresentação do documento ocorra por iniciativa própria ou por solicitação de autoridade.
V - Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ e do STF, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes.
VI - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social. Precedentes.
VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VIII - Na segunda fase, havendo três registros configuradores de reincidência, adequada a compensação de um deles com a atenuante da confissão e justificado o aumento na fração de 1/5 (um quinto) pelos dois remanescentes.
IXI - Recurso conhecido e parcialmente provido.